Tribunal: STF
Processo: ARE 1356562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PETROBRAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. SERVIÇO QUE DEMANDA RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 281 DO TCU. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A. em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada por ELINQ - Cooperativa de Trabalho de Montagem e Manutencão Industrial, para: a) declarar a nulidade do ato administrativo que resultou na desclassificação da impetrante da licitação identificada pelo nº 7002300686/2019, com a consequente nulidade de todos os atos posteriores, inclusive a contratação efetuada pela Petrobras com a litisconsorte Construtora Elos Engenharia Ltda, a qual deve ser desfeita; b) determinar que a autoridade coatora aprecie a proposta apresentada pela impetrante, não a desclassificando apenas pela sua natureza jurídica de cooperativa, dando regular prosseguimento à referida licitação.



    2. Depreende-se do Edital nº 7002300686 da Petrobrás que o objeto da contratação consiste na prestação de serviços de reparo e conservação mecânica em compressores de gás e equipamentos de estações e de reparo e conservação eletromecânica de equipamentos de poços no ATP-ST, tendo por procedimento o modo de disputa fechado e, como critério de julgamento, menor preço total.



    3. No caso concreto, embora não conste expressamente do edital qualquer proibição de participação de sociedades cooperativas, a comissão de licitação da Petrobras houve por bem aderir à recomendação constante do parecer jurídico para desclassificar a ELINQ, atendendo assim ao teor da Súmula nº 281 do Tribunal de Contas da União, aprovada na sessão plenária de 11.07.2012.



    4. A questão sob enfoque foi também submetida ao Tribunal de Contas da União que, no processo TC 020.706/2019-7, prolatou em 26.09.2019 o Acórdão nº 10258/2019-TCU-2ªCâmara acolhendo a análise realizada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), no sentido de que as atividades exigidas na Oportunidade 7002300686, possuem características que demandam relação de subordinação entre os cooperados e a cooperativa ou entre aqueles e a entidade contratante, situação que é afastada pela Súmula 281 do TCU e pelo Termo de Conciliação Judicial firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, emitido nos autos do processo judicial trabalhista 01082-2002-020-10-00-0 que tramitou perante a 20ª Vara do Trabalho de Brasília.



    5. O Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que é impossível a participação das cooperativas em processo licitatório para contratação de mão de obra, quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de estado de subordinação ante os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame. Precedentes.



    6. Mesmo não havendo expressa vedação à participação de entidades cooperativas, o objeto do edital lançado pela Petrobras revela a necessidade de submissão ao vínculo laboral disciplinado pela CLT, o que pode implicar responsabilização da Administração Pública quanto aos encargos e benefícios trabalhistas e previdenciários, atraindo a aplicação do enunciado da Súmula nº 281 do TCU.



    7. Remessa necessária e apelação providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII e XVIII; 37, XXI; 170, IV e parágrafo único; e 174, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente